Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-77.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Julgamento do 1.495.146/MG, Tema 905, pelo STJ - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905 relativamente aos juros de mora – Retorno dos autos nos termos do artigo 1.041, §2o do Código de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Julgamento do 1.495.146/MG, Tema 905, pelo STJ - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905 relativamente aos juros de mora – Retorno dos autos nos termos do artigo 1.041, §2o do Código de Processo Civil. Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 - STF.